Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717664-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ATACADAO DIA A DIA S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Atacadão Dia a Dia S.A contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0720249-65.2024.8.07.0018, saneou o processo, nos seguintes termos (Id. 230233830 dos autos de origem): “Vistos etc. Trata-se de ação civil com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face do DISTRITO FEDERAL e ATACADÃO DIA A DIA S.A. (B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA, ambos qualificados nos autos. O Ministério Público se insurge contra ato administrativo do Estado, emanado por Auditores-Fiscais da Receita, que, segundo alegação, de forma ilegal, teriam retificado o Auto de Infração no 906/2019 (processo no 0040-00013618/2019- 17), da empresa autuada ATACADÃO DIA A DIA S.A. (B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA). Afirmou, ainda, que o Despacho Retificador do Auto de Infração no 960/2019 (o qual retificou o valor originário do item 01 do auto de infração com base em retificações extemporâneas dos LFEs), fundou-se em atos administrativos ilegais, quais sejam: Ato Declaratório Interpretativo SUREC no 05/2020 e na Ordem de Serviço SUREC no 68/2020, os quais foram declarados nulos pelo próprio órgão emissor. Com base nessas afirmações alega que o ato administrativo ora questionado padece de insanável ilegalidade e que resultou em grave lesão ao erário distrital. Ao final requer o deferimento de tutela de urgência ou evidência e, no mérito, que seja reconhecida a nulidade do Despacho Retificador do Auto de Infração no 906/2019 restabelecendo-se a exigibilidade do valor deduzido do lançamento de ofício, determinando que o Distrito Federal adote as medidas pertinentes à recuperação do prejuízo, considerando o reestabelecimento do crédito original e os acréscimos legais pertinentes. No dia 18/11/2024, foi prolatada decisão indeferindo a liminar pleiteada na peça exordial (ID 218032590). No ID 221084950, Distrito Federal manifesta interesse no feito, assumindo a condição de neutralidade. Contestação do ATACADÃO DIA A DIA S/A no ID 225089618, oportunidade em que alegou, inicialmente, a incidência, no caso, do Tema 645 de Repercussão Geral por entender que não seria possível a apresente ação civil pública sob a alegação de que se trata de pretensão sobre tributos, vedada pelo parágrafo primeiro do art. 1o da Lei 7.347/1985, afirmando, assim, haver inadequação da via eleita. Aduziu a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propositura desta ação com fundamento no art. 129, IX, da Constituição Federal sob o argumento de que não age em busca da defesa de interesses primários, mas secundário, representado pela mera repercussão econômica da decisão da autoridade fiscal, bem como a ausência de interesse de agir porque a parte autora aderiu a REFIZ, acarretando perda do objeto. Na sequência, alegou ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo por uso de prova ilícita sob alegação de quebra de sigilo fiscal sem intervenção do Poder Judiciário, citando o Tema 990 do Supremo Tribunal Federal. Trouxe considerações de mérito e, ao final, requereu a total improcedência dos pedidos iniciais. Réplica à contestação do ATACADÃO DIA A DIA S/A no ID 225586231. Na fase de especificação de provas, ATACADÃO DIA A DIA S/A requereu que seja o autor compelido a anexar aos autos cópia integral do Procedimento Administrativo no 08192.159950/2022-65, que apurou os fatos na esfera administrativa, bem como produção de prova oral com a oitiva dos servidores do Distrito Federal que participara de todo o trâmite da edição dos atos normativos questionado e que foram ouvidos no Ministério Público. Requereu acesso ao documento de ID 217915950, que foi juntado em sigilo. Não houve requerimento de provas pelo Ministério Público, ID 227288639. É o relato do necessário. DECIDO. Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. As partes estão regularmente representadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Quanto à alegada incidência Tema 645 de Repercussão Geral, esclareço que no referido tema foi firmada a seguinte tese: "O Ministério Público não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo". O objeto da presente lide não guarda qualquer relação com o presente tema, como se nota pela simples leitura do terceiro parágrafo desta decisão, de modo que rejeito o requerimento de aplicação do Tema 645 do Supremo Tribunal Federal. Quanto à vedação prevista no parágrafo primeiro do art. 1o da Lei 7.347/1985, que acarretaria a inadequação da via eleita, não se encontra caracterizada nesse caso concreto. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, colacionado abaixo, é no sentido de que a vedação do mencionado artigo está relacionada ao pedido, afinal é o pedido que tem aptidão para formar coisa julgada. No caso em análise a observação da questão tributária é indispensável para que se constate eventual ato lesivo ao patrimônio público, mas essa análise configura causa de pedir em relação à pretensão nulidade do Despacho Retificador do Auto de Infração no 906/2019, restabelecendo a exigibilidade do valor deduzido do lançamento de ofício e também, causa de pedir da de determinação para que o Distrito Federal adote as medidas pertinentes à recuperação do prejuízo. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO MP PARA AJUIZAR ACP CUJA CAUSA DE PEDIR SEJA FUNDADA EM CONTROVÉRSIA TRIBUTÁRIA. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública cujo pedido seja a condenação por improbidade administrativa de agente público que tenha cobrado taxa por valor superior ao custo do serviço prestado, ainda que a causa de pedir envolva questões tributárias. De acordo com o parágrafo único do art. 1o da Lei 7.347/1985, não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos. Essa restrição, entretanto, está relacionada ao pedido, o qual tem aptidão para formar coisa julgada, e não à causa de pedir. Na hipótese em foco, a análise da questão tributária é indispensável para que se constate eventual ato de improbidade, por ofensa ao princípio da legalidade, configurando causa de pedir em relação à pretensão condenatória, estando, portanto, fora do alcance da vedação prevista no referido dispositivo. REsp 1.387.960-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 22/5/2014. Assim, o caso concreto, está fora do alcance da vedação prevista no referido dispositivo, de maneira que não há que se falar em inadequação da via eleita. Quanto à alegada ilegitimidade ativa do Ministério Público para propositura desta ação com fundamento no art. 129, IX, da Constituição Federal sob o argumento de que não age em busca da defesa de interesses primários, mas secundário, representado pela mera repercussão econômica da decisão da autoridade fiscal, também sem razão a requerida. Nota-se que o Ministério Público busca, com a presente demanda, exatamente a proteção dos interesses primários, afinal busca defender interesses públicos e sociais da coletividade, qual seja, a recomposição do erário, defesa do patrimônio público, no exercício de atribuição específica do Ministério Público, relativa ao controle da ordem jurídica e à proteção do patrimônio público (art. 1o, VIII, da Lei no 7.347/85), nos termos do art. 129, III, da CF/88 e do art. 6o, inciso VII, b, da LC no 75/1993, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa do órgão do Parquet, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. No tocante à preliminar de ausência de interesse de agir, é sabido que adotamos a Teoria Eclética da Ação, desenvolvida por Liebman, pela qual o direito de ação pode ser compreendido como o direito à obtenção de uma resposta de mérito. Embora o direito de ação seja incondicionado, para o seu exercício exige-se a observância das denominadas “condições da ação” (expressão não utilizada pelo novo Código de Processo Civil), que são: legitimidade para a causa e interesse de agir (art. 17, CPC). O direito de ação se instrumentaliza através do processo. Como a legitimidade e o interesse de agir, muitas vezes se confunde com o mérito porque somente é possível descobrir que a parte é ilegítima ou que o autor não possui interesse de agir após a instrução processual. Nesse contexto surgiu a teoria da asserção (in status assertionisu dela prospettazione), segundo a qual a legitimidade e o interesse de agir devem ser aferidos abstratamente, por uma simples análise da petição inicial, partindo-se do pressuposto de que os fatos narrados pela parte autora, são verdadeiros. O interesse de agir se traduz no binômio interesse-utilidade e interesse-necessidade. Para a constatação do interesse-utilidade, o processo deve ter aptidão para proporcionar à parte algum proveito jurídico. No caso em tela, o proveito é a restauração do indébito ao patamar reconhecido no auto de infração. No tocante ao interesse-necessidade, este ocorrerá sempre que o bem da vida pretendido pelo autor não puder ser obtido de outra forma que não mediante o processo. Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de solução do conflito por meios alternativos (equivalentes jurisdicionais), por si só, não retira o interesse de agir no que tange ao aspecto da necessidade. Isso porque, como regra, ninguém pode ser obrigado a buscar uma determinada forma de solução de conflito. É possível, contudo, que a lei exija, para a obtenção do bem da vida, o prévio requerimento administrativo. Nesse caso, a ausência do prévio requerimento conduz ao reconhecimento da ausência de interesse de agir, o que não é o caso dos autos. Assim, nota-se que o bem da vida, nulidade do Despacho Retificador do Auto de Infração no 906/2019 e determinação para que o Distrito Federal adote as medidas pertinentes à recuperação do prejuízo só pode ser obtido, via ação judicial e a adesão ao Refiz não acarreta perda do interesse de agir porque o que se busca é exatamente a diferença entre o reconhecido no auto de infração e o constante no Refiz, permanecendo hígido o objeto buscado na inicial. Assim, comprovado o interesse de agir, rejeito essa preliminar, bem como a alegação de perda do objeto. No que se refere a alegada ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo por uso de prova ilícita sob alegação de quebra de sigilo fiscal sem intervenção do Poder Judiciário, citando o Tema 990 do Supremo Tribunal Federal, esclareço. No Tema 990, foi fixada a seguinte tese: “É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.” Como se observa, no caso concreto, o Ministério Público recebeu denúncia anônima, tendo então iniciado processo administrativo interno para apuração, resultando na Notícia de Fato no 08192.029545/2022-16. Nos autos dessa Notícia, com base em seu poder requisitório, o órgão ministerial solicitou explicações à Subsecretaria da Receita acerca do procedimento administrativo que deu origem ao ADI no 5/2020, a relação dos lançamentos de ofício atingidos pelo referido ato declaratório, posteriormente, foi solicitada informação de quais Autos de Infração teriam sido objeto de revisão com amparo no ADI n° 05/2020, foi solicitado lista dos autos de infração que já haviam sido reanalisados/revistos e cópia integral dos processos administrativos fiscais. Como bem ressaltado pelo Ministério Público, o art. 198, § 2o, do CTN, permite ao órgão ministerial requisitar a cópia do processo administrativo fiscal. Além desse fundamento, destaco que o art. 198, § 3o, incisos II e III, do CTN, não vedarem a divulgação de informações relativas às inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública, a parcelamentos, bem como em caso de benefícios concedidos a empresas privadas. Aliado a esses argumentos, nota-se, ainda, que além das investigações internas acerca da possível prática de crimes envolvendo servidores do fisco distrital, aquele órgão ministerial, tem o poder dever de investigar também a prática de crime contra a ordem tributária, nos termos da Súmula Vinculante n° 24 do Supremo Tribunal Federal. Assim, não há que se falar em prova ilícita, no caso em análise. No que se refere à alegada ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, fixo que os pressupostos processuais de dividem em pressupostos processuais de existência e pressupostos processuais de validade. Os pressupostos processuais de existência se dividem em pressupostos de existência de caráter subjetivo (em relação ao juízo: órgão investido de jurisdição; em relação às partes: capacidade de ser parte) e em pressupostos de existência de caráter objetivo (existência de uma demanda). Nota-se que quanto a estes, todos estão presentes. Já os pressupostos processuais de validade são divididos da seguinte forma: - Pressupostos de validade de caráter subjetivo a) Em relação ao juízo: competência e imparcialidade; b) Em relação às partes: capacidade de estar em juízo, capacidade postulatória e legitimidade; - Pressupostos de validade de caráter objetivo, são eles: a) Pressupostos de validade objetivos intrínsecos: são todos os elementos que dizem respeito à marcha do processo, os elementos formais do processo; b) Pressupostos de validade objetivos extrínsecos. são eles: b1) Positivo: interesse de agir. b2) Negativos: circunstâncias que não podem estar presentes para que o processo tenha validade. São elas: b2.1) Inexistência de litispendência: haverá litispendência quando for proposta uma ação idêntica (mesmas partes, causa de pedir e pedido) a outra já em curso; b2.2) Inexistência de perempção: haverá perempção quando o autor der causa à extinção do processo por abandono por três vezes; b2.3) Inexistência de coisa julgada: haverá coisa julgada quando for proposta uma ação idêntica (mesmas partes, causa de pedir e pedido) a outra já transitada em julgado. Nota-se que em que pese a alegação da requerida, não comprova a ausência de qualquer dos pressupostos, de modo que concluo estarem todos presentes, motivo pelo qual rejeita tal alegação. Quanto ao requerimento de acesso ao documento de ID 217915950, que foi juntado em sigilo, esclareço que os documentos juntados em sigilo são visualizáveis às partes e seus procuradores, de modo que não há motivo para que a requerida e seus advogados não consigam visualizá-lo. Assim, caso não esteja conseguindo acessar o conteúdo do documento, deverá comprovar nos autos, quando então, será determinada diligência pelo cartório que atende esse Juízo para sanar a situação. Não há questões processuais pendentes. O processo encontra-se saneado, portanto. Fixo os pontos controvertidos. A solução da questão posta a desate na presente lide requer análise de eventual ilegalidade na retificação do Auto de Infração no 906/2019 (processo no 0040-00013618/2019- 17), da empresa autuada ATACADÃO DIA A DIA S.A. (B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA) pois teria se fundado em atos administrativos ilegais. E, sendo reconhecida a ilegalidade que seja decretada a nulidade do Despacho Retificador do Auto de Infração no 906/2019 restabelecendo-se a exigibilidade do valor deduzido do lançamento de ofício, determinando que o Distrito Federal adote as medidas pertinentes à recuperação do prejuízo, considerando o reestabelecimento do crédito original e os acréscimos legais pertinentes. Não houve requerimento de provas pelo Ministério Público, mas a parte autora requereu que seja o autor compelido a anexar aos autos cópia integral do Procedimento Administrativo no 08192.159950/2022-65, que apurou os fatos na esfera administrativa. Como bem destacado pelo Ministério Público, todos os documentos e provas relativos ao objeto da presente ação, bem como referentes à requerida, já constam nos autos, sendo certo que o conteúdo remanescente constante na cópia integral do Procedimento Administrativo no 08192.159950/2022-65, extrapola os interesses da requerida e pode causar prejuízo às investigações em curso, além de acarretar quebra do sigilo de informações relacionadas à outras empresas e servidores investigados. Além disso, pelas provas constantes dos autos, vê-se que foi possível à autora entender todo o conteúdo da acusação, defender-se de forma detalhada e com diversidade de fundamentos, de maneira a lhe garantir a ampla defesa e contraditório necessários para o prosseguimento do feito. Assim, indefiro o pedido de juntada de cópia integral do Procedimento Administrativo no 08192.159950/2022-65, Em relação à produção de prova oral com a oitiva dos servidores do Distrito Federal que participaram de todo o trâmite da edição dos atos normativos questionado e que foram ouvidos no Ministério Público, que também foi requerida na fase de especificação de notas, observa-se que não se faz necessária. A questão posta a desate requer análise eminentemente jurídica, não se fazendo necessário oitiva de servidores ou testemunhas para compreensão dos fatos ou análise da legalidade ou ilegalidade dos atos guerreados, razão pela qual indefiro a prova testemunhal requerida. Indefiro o pedido do Distrito Federal constante na contestação para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do Procurador do Distrito Federal que assinou a contestação porque a intimação do Distrito Federal deve ocorrer pelo sistema através da PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL e não por intimação pessoal de procurador específico. Intimem-se as partes, que deverão observar o disposto no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil. Não havendo novos requerimentos, decorrido o prazo supra, façam-se os autos conclusos para sentença”. Os Embargos de Declaração foram rejeitados e, no mesmo ato processual, o douto Juiz a quo concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o ora Apelante se manifeste sobre o documento Id. 217915950 (Id. 231631919 dos autos de origem). Irresignado, o Agravante sustenta que a r. decisão agravada rejeitou equivocadamente as preliminares suscitadas, sem justificativa jurídica suficiente, indeferiu indevidamente o pedido de produção das provas oral e documental, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, e deixou equivocadamente de devolver integralmente o prazo para contestar a ação, limitando-se a lhe conceder prazo para analisar o documento gravado com sigilo e, se fosse o caso, requerer a produção de provas, medida insuficiente para a adequada defesa técnica. Sustenta que o sigilo do documento prejudicou severamente a sua defesa, pois contestou a ação sem ter o conhecimento da sua existência, embora estivesse disponível para o Autor e o Juízo. Argumenta que a mera abertura de prazo para analisar o conteúdo da prova recém-liberada e apresentação adicional de pedido de especificação de provas é notoriamente insuficiente para a defesa plena, integral e coerente com outros argumentos apresentados na contestação. Subsidiariamente, caso entenda ser dispensável a reabertura da fase postulatória, defende a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ser vedado veicular pretensões tributárias em ação civil pública; a ilegitimidade do Ministério Público, por atuar como representante judicial da administração pública, e perda do objeto, sob o argumento de que a quantia questionada foi objeto de parcelamento tributário. Registra, ainda, a ilicitude da prova, pois o sigilo fiscal foi quebrado sem autorização do Poder Judiciário. Por fim, se superados tais argumentos, requer a juntada da íntegra do Processo Administrativo n. 08192.159950/2022-65 e a oitiva dos servidores do Distrito Federal que prestaram depoimento no referido procedimento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede a cassação da r. decisão agravada. Subsidiariamente, postula a sua reforma. Preparo comprovado (Id. 71491321). É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pede o Agravante para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Considero presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida vindicada, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Dos autos, afere-se que o juiz, em decisão integrativa, determinou a liberação do sigilo de um documento e concedeu prazo para analisá-lo e, se fosse o caso, requeresse novas provas, indeferindo, contudo, a devolução do prazo para contestar a ação, nos seguintes termos (Ids. 230233830-231631919 dos autos de origem): “(...) A solução da questão posta a desate na presente lide requer análise de eventual ilegalidade na retificação do Auto de Infração no 906/2019 (processo no 0040-00013618/2019- 17), da empresa autuada ATACADÃO DIA A DIA S.A. (B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA) pois teria se fundado em atos administrativos ilegais. E, sendo reconhecida a ilegalidade que seja decretada a nulidade do Despacho Retificador do Auto de Infração no 906/2019 restabelecendo-se a exigibilidade do valor deduzido do lançamento de ofício, determinando que o Distrito Federal adote as medidas pertinentes à recuperação do prejuízo, considerando o reestabelecimento do crédito original e os acréscimos legais pertinentes. Não houve requerimento de provas pelo Ministério Público, mas a parte autora requereu que seja o autor compelido a anexar aos autos cópia integral do Procedimento Administrativo no 08192.159950/2022-65, que apurou os fatos na esfera administrativa. Como bem destacado pelo Ministério Público, todos os documentos e provas relativos ao objeto da presente ação, bem como referentes à requerida, já constam nos autos, sendo certo que o conteúdo remanescente constante na cópia integral do Procedimento Administrativo no 08192.159950/2022-65, extrapola os interesses da requerida e pode causar prejuízo às investigações em curso, além de acarretar quebra do sigilo de informações relacionadas à outras empresas e servidores investigados. Além disso, pelas provas constantes dos autos, vê-se que foi possível à autora entender todo o conteúdo da acusação, defender-se de forma detalhada e com diversidade de fundamentos, de maneira a lhe garantir a ampla defesa e contraditório necessários para o prosseguimento do feito. Assim, indefiro o pedido de juntada de cópia integral do Procedimento Administrativo no 08192.159950/2022-65 (...)” “(...) O 2o CJU, por intermédio da certidão de ID 231608171, confirma a impossibilidade de acesso da parte autora ao documento de ID 217915950. Assim, determino ao 2o CJU que exclua o sigilo do documento. Nota-se que a parte requerida não se manifestou sobre esse ponto em sua contestação, apenas na fase de especificação de provas, de forma que, defiro o prazo de 15 dias para análise do documento de ID 217915950pela parte requerida. Findo o prazo, caso entenda a necessidade de requerimento de alguma prova com base no referido documento que apresente o pedido em Juízo para análise. Intimem-se.” (g.n.) No caso em exame, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública, com o objetivo de declarar a nulidade “do Auto de Infração no 906/2019, elaborado pelos Auditores-Fiscais da Receita no bojo do processo SEI-GDF no 00040-00013618/2019-17, restabelecendo-se a exigibilidade do valor irregularmente deduzido do lançamento de ofício promovido contra a requerida, no valor de R$ 5.437.069,00 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e sete mil e sessenta e nove reais), determinando que o Distrito Federal adote as medidas pertinentes à recuperação do prejuízo, considerando o reestabelecimento do crédito original e os acréscimos legais pertinentes.” Ocorre que, conforme reconhecido pelo douto Juiz a quo, o documento relativo ao Auto de Infração estava sob sigilo apenas para o Réu, ora Agravante, em ofensa ao princípio da paridade de armas. O art. 7o do Código de Processo Civil assegura “às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.” Ademais, o Código de Processo Civil inseriu o contraditório substancial, que é composto pelos elementos informação, reação e poder de influência, tendo em vista que reafirmou a necessidade de se observar o contraditório para evitar as chamadas “decisões surpresas.” Malgrado o devido processo legal já estivesse previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, o legislador infraconstitucional achou por bem reforçar a necessidade de assegurar o contraditório, com o intuito de facultar às partes intervir de forma útil no processo, para colaborar na formação do convencimento do julgador. Nesse sentido são os ensinamentos de Alexandre Freitas Câmara1: “Em seguida, impende tratar do princípio do contraditório (art. 5o, LV, da CRFB). Este é, dos princípios fundamentais do processo, o que se revela como sua nota essencial. Em outros termos, o que se quer dizer com isso é que o contraditório é a característica fundamental do processo. Mais adiante se verá – quando do trato deste instituto fundamental do direito processual – que o processo deve ser entendido como procedimento em contraditório. Assim é que, para o Estado Constitucional Brasileiro, a construção da decisão judicial deve dar-se através de um procedimento que se realiza com plena observância de um contraditório efetivo (qualificação do contraditório que se encontra expressa na parte final do art. 7o). O princípio do contraditório deve ser compreendido como uma dupla garantia (sendo que esses dois aspectos do contraditório se implicam mutuamente): a de participação com influência na formação do resultado e a de não surpresa. Em primeiro lugar, o contraditório deve ser compreendido como a garantia que têm as partes de que participarão do procedimento destinado a produzir decisões que as afetem. Em outras palavras, o resultado do processo deve ser fruto de intenso debate e da efetiva participação dos interessados, não podendo ser produzido de forma solitária pelo juiz. Não se admite que o resultado do processo seja fruto do solipsismo do juiz. Dito de outro modo: não é compatível com o modelo constitucional do processo que o juiz produza uma decisão que não seja o resultado do debate efetivado no processo. Não é por outra razão que, nos termos do art. 10, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. A decisão judicial, portanto, precisa ser construída a partir de um debate travado entre os sujeitos participantes do processo. Qualquer fundamento de decisão precisa ser submetido ao crivo do contraditório, sendo assegurada oportunidade para que as partes se manifestem sobre todo e qualquer possível fundamento. Isso se aplica, inclusive, às matérias cognoscíveis de ofício (como, por exemplo, a falta de legitimidade ou de interesse). Ser de ordem pública alguma matéria significa que pode ela ser apreciada de ofício, isto é, independentemente de ter sido suscitada por alguma das partes. Quer isto dizer, porém, que essas são matérias que o juiz está autorizado a suscitar, trazer para o debate. Autorização para conhecer de ofício, porém, não é autorização para decidir sem prévio contraditório. As questões de ordem pública, quando não deduzidas pelas partes, devem ser suscitadas pelo juiz, que não poderá sobre elas pronunciar-se sem antes dar oportunidade às partes para que se manifestem sobre elas”. Assim, em juízo de cognição sumária, entendo que a elaboração da contestação, sem ter acesso integral aos documentos carreados aos autos, viola o princípio do contraditório prévio e substancial, o que autoriza a reabertura da fase postulatória (nova apresentação de contestação). Ora, a paridade de armas exige que as partes atuem em igualdade de condições, porém, na espécie em exame, o documento sigiloso serviu para que o Ministério Público embasasse os seus requerimentos, no entanto, o Réu não pode utilizá-lo para contestar a ação. Ademais, conduta semelhante foi adotada nos autos do Processo n. 0720250-50.2024.8.07.0018, distribuído à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no qual se busca a desconstituição de outro auto de infração. Confira-se: “Em outro aspecto, constata-se que os documentos de ID 217915577 ao ID 217915579 estão marcados como sigilosos, o que impediu o acesso da documentação pelos advogados da empresa ré, embora tenha sido apresentada contestação quanto às demais documentações colacionadas. Assim, a fim de evitar futura arguição de nulidade por cerceamento de defesa, LIBERE-SE O ACESSO aos documentos de ID 217915577 ao ID 217915579 aos advogados das partes rés, mantendo-os em sigilo relativamente a terceiros não integrantes da lide. Após, INTIME-SE a empresa ré para apresentar contestação, nos termos da lei. Vindo a contestação ou decorrido o prazo, INTIME-SE o autor para réplica, nos termos da lei. Outrossim, tendo em vista o retorno dos autos à fase de contestação, deixo de apreciar o pedido para produção de prova oral, ficando sua análise postergada para o momento oportuno”. Por fim, a continuidade do processo resultará em atividade jurisdicional ineficiente e redundante, o que justifica a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravadas para que respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora